Tribunal: TJMT
Processo: 0006270-57.2000.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006270-57.2000.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 441.842.121-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, POSTERIOMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO – EXECUÇÃO SUSPENSA POR PRAZO INDETERMINADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA DO RESP DE Nº 1.604.412/SC – INEXISTÊNCIA DE PRAZO FIXADO NA SUSPENSÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Como cediço, o prazo da prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula de nº 150 do Supremo Tribunal Federal, é o mesmo aplicável à ação correspondente, que, no caso dos autos é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

II -
Já a respeito da prescrição intercorrente do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência no REsp de nº 1.604.412/SC, consolidou entendimento da sua ocorrência nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973 (como no caso dos autos), quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, com termo inicial a contar do fim do prazo judicial de suspensão da demanda ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano, por aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei de nº 6.830/1980.

III -
Nesse contexto, como a suspensão dos autos foi deferida em 27.10.2006 (id. 89925479 – pág. 161), permanecendo arquivados provisoriamente por mais de 13 (treze) anos e sem qualquer manifestação do interessado até o despacho de id. 89925479 – pág. 171, proferido na data de 16.01.2020 (no qual foi determinado a intimação do autor, ora apelante, para requerer o que de direito, em especial, na ocorrência da prescrição intercorrente), à toda evidência, restou caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão do autor, ora apelante.

IV -
Isso porque, deferido o arquivamento dos autos sem qualquer prazo de suspensão, o prazo prescricional intercorrente, em observância a tese fixada no Incidente de Assunção de Competência no REsp de nº 1.604.412/SC, começou a correr na data de 28.10.2007, ou seja, após o decurso de 01 (um) ano do deferimento da suspensão dos autos, ocorrido em 27.10.2006.

V -
Assim, considerando que o prazo prescricional da pretensão do autor, ora apelante, no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não há dúvida alguma em reconhecer que o transcurso do prazo acima mencionado ocorreu em 28.10.2012.

VI -
Também, não há de se falar que o prazo prescricional somente começaria a fluir da intimação do autor, ora apelante, para dar andamento no feito, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tal ato é prescindível, devendo somente ser efetuado, como fez o Juízo singular, a intimação do credor para lhe possibilitar opor fato impeditivo à incidência da prescrição, o que, na hipótese, o autor, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Ação de Depósito de nº 6270-57.2000.8.11.0002, ajuizada em face de
JOSÉ LUIS DA SILVA
, declarou prescrita a pretensão do autor e, por consequência, extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 89925488), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não ocorreu a prescrição intercorrente do título executivo, uma vez que a demanda foi suspensa no ano de 2006 e na vigência do antigo Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual o feito permanecia arquivado por inexistência de bens por prazo indeterminado.

Assevera que, a fim de que houvesse a prescrição intercorrente do título executivo, o autor, ora apelante, deveria ter permanecido inerte por prazo superior a 05 (cinco) anos, a partir do término do período de suspensão, o que não é o caso dos autos.

Salienta que, mesmo que se aplicasse o artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, ainda assim não ocorreria a prescrição apontada pela Juíza sentenciante, eis que o prazo de suspensão de um (01) ano estabelecido no artigo supramencionado teria início no dia 18.03.2016 (início da vigência do novo CPC) e término no dia 18.03.2017, de modo que o prazo de 05 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição findaria somente em 19.03.2022.

Também, afirma que, o prazo prescricional somente poderia começar a fluir quando o Juízo singular determinasse a intimação do autor, ora apelante, para dar andamento no feito, o que não foi determinado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Intimada, a Defensoria Pública, nomeada curadora especial do réu, apresentou contrarrazões (id. 89925490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao declarar prescrita a pretensão do autor, ora apelante, e, por consequência, extinguir a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não ocorreu a prescrição intercorrente do título executivo, uma vez que a demanda foi suspensa no ano de 2006 e na vigência do antigo Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual o feito permanecia arquivado por inexistência de bens por prazo indeterminado.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, o prazo da prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula de nº 150 do Supremo Tribunal Federal, é o mesmo aplicável à ação correspondente, que, no caso dos autos é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...).

§5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Já a respeito da prescrição intercorrente do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência no REsp de nº 1.604.412/SC, consolidou entendimento da sua ocorrência nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973 (como no caso dos autos), quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, com termo inicial a contar do fim do prazo judicial de suspensão da demanda ou,
inexistindo prazo fixado
, do transcurso de 01 (um) ano, por aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei de nº 6.830/1980.

A propósito, vejamos a ementa do supramencionado acórdão:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)” (Grifo nosso).

Nesse contexto, como a suspensão dos autos foi deferida em 27.10.2006 (id. 89925479 – pág. 161), permanecendo arquivados provisoriamente por mais de 13 (treze) anos e sem qualquer manifestação do interessado até o despacho de id. 89925479 – pág. 171, proferido na data de 16.01.2020 (no qual foi determinado a intimação do autor, ora apelante, para requerer o que de direito, em especial, na ocorrência da prescrição intercorrente), à toda evidência, restou caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão do autor, ora apelante.

Isso porque, deferido o arquivamento dos autos sem qualquer prazo de suspensão, o prazo prescricional intercorrente, em observância a tese fixada no Incidente de Assunção de Competência no REsp de nº 1.604.412/SC, começou a correr na data de 28.10.2007, ou seja, após o decurso de 01 (um) ano do deferimento da suspensão dos autos, ocorrido em 27.10.2006.

Assim, considerando que o prazo prescricional da pretensão do autor, ora apelante, no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não há dúvida alguma em reconhecer que o transcurso do prazo acima mencionado ocorreu em 28.10.2012.

Também, não há de se falar que o prazo prescricional somente começaria a fluir da intimação do autor, ora apelante, para dar andamento no feito, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tal ato é prescindível, devendo somente ser efetuado, como fez o Juízo singular, a intimação do credor para lhe possibilitar opor fato impeditivo à incidência da prescrição, o que, na hipótese, o autor, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO INSERIDO NO RESP 1.604.412/SC. SÚMULA 83/STJ. DIREITO SUBJETIVO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC,
sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, inexiste direito subjetivo à aplicação da jurisprudência vigente à época dos fatos, estando o julgador vinculado apenas aos precedentes existentes no momento da efetiva prestação jurisdicional.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1745410/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (Grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021